Tribunal: CARF
Processo: 11543.000008/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000008/2008-11
ACÓRDÃO
2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO PAGEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DECLARADOS NO PERÍODO
DE SUA DISPONIBILIDADE.
Constatado que o contribuinte ofereceu à tributação, em sua declaração
de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente lançado deve ser afastado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-45.689 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 64 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
2
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003, ano-calendário 2002. O
contribuinte foi cientificado do lançamento em 6/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 53). O valor do crédito tributário apurado está assim constituído,
conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
6.242,78
Multa de Ofício (passível de redução)
4.682,08
Juros de Mora (cálculo até out/2007)
4.381,18
Crédito Tributário Apurado
15.306,04
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que
foi apurada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Assim descrita:
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício.
O contribuinte deixou de declarar R$ 22.701,00, conforme precatório no 42022/AL
e documentos que dispõem a Receita Federal, sendo acrescido o referido valor aos
rendimentos tributáveis declarados.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 2/1/2008, no pedido de impugnação (fl. 01/16), acompanhado dos
documentos de fls. 17/45, o contribuinte alega que:
- atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, informando não ter recebido o valor do
precatório no ano-calendário 2002;
- recebeu R$ 35.898,40, mediante conta de poupança aberta na Caixa Econômica
Federal, conforme Informe de Rendimentos Financeiros – Ano-calendário 2005
fornecido por aquela instituição financeira, referentes a dois depósitos, de R$
5.551,54 e de R$ 30.346,86;
- o valor recebido foi informado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2006;
- não recebeu documento algum do Tribunal Regional Federal da 5a Região ou do
Sindicato dos Policiais do Espírito Santo;
- deve ser concedido novo prazo para apresentação de documento judicial, se
assim for julgado necessário;
Preliminar
- houve cerceamento ao direito de defesa, ao ser-lhe concedido 5 dias para o
atendimento à intimação, quando a legislação determina o prazo de 20 dias – art.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
3
835, § 3o e art. 844, caput, do RIR/99 c/c art. 71 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001;
- não foi concedida prorrogação de prazo para apresentação de documentos
judiciais, mesmo não tendo omitido os rendimentos declarados no exercício 2006;
- a lavratura do auto de infração não obedeceu ao devido processo legal, por não
juntar a prova ao auto de infração encaminhado pelos Correios e não indicou o
critério utilizado para incluir o valor de R$ 24.765,00 aos rendimentos declarados;
- o objetivo de um processo é buscar a verdade material;
- apesar de informar e provar documentalmente que não recebeu os rendimentos
no ano-calendário 2002, a fiscalização não aprofundou seu trabalho, limitando-se
a lavrar o auto de infração;
- o lançamento deve se basear em provas incontestáveis, sem utilização de
presunções;
- o Parecer no 9, de 03/02/1999 contém argumentos para anulação do auto de
infração;
- o auto de infração deve ser anulado em virtude do procedimento inadequado do
fisco contra o contribuinte.
Mérito
- o valor considerado como omisso é proveniente do precatório no 42.022/AL,
depositado em conta judicial da Caixa Econômica Federal, em junho/2002;
- embora o valor tenha sido depositado em 2002, a habilitação e o efetivo
recebimento do crédito trabalhista somente ocorreu em dezembro/2005;
- trata-se de ação coletiva por substituição processual sem que houvesse sua
manifestação se desejava participar da referida ação;
- dúvidas surgiram quanto ao melhor procedimento a ser adotado
individualmente e nem todos se habilitaram ao recebimento do título judicial por
diversas razões;
- era necessária a manifestação formal do beneficiário para que fosse
disponibilizado o montante em seu favor;
- foram prestadas informações pela Caixa Econômica Federal ao Sinpef, por meio
do Ofício no 0186/2007/AG JUCUTUQUARA, de 20/12/2007;
- para a fiscalização, o fato gerador ocorreu quando o Tribunal Regional Federal
determinou o depósito judicial do precatório no 42.022, enquanto que para ele,
impugnante, o fato gerador ocorreu no ano-calendário 2005, quando se habilitou
ao recebimento do referido precatório judicial;
- o valor do precatório somente foi disponibilizado após a transferência da conta
judicial para conta pessoal aberta para esse fim na Caixa Econômica Federal;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
4
- o Informe de Rendimentos Financeiros – Ano-calendário 2005 emitido pela Caixa
Econômica Federal indica que os rendimentos somente foram recebidos, pelo
contribuinte, em 2005;
- e a situação dos que ainda não se habilitaram para o recebimento do montante
devido e os depósitos que serão revertidos em favor da União?;
- somente teve a disponibilidade econômica ou jurídica em 2005, não podendo
ser acusado de omissão de rendimentos relativamente ao ano-calendário 2002;
- sendo indevido o principal, são indevidos a multa de ofício e os juros de mora;
- caso seja considerada a exigência do tributo, que seja aplicado o art. 909, do
Regulamento do Imposto de Renda, considerando que o imposto relativo ao
precatório foi declarado no exercício 2006;
- entendendo tratar-se o precatório judicial no 42.022 de valor decorrente de
reajuste salarial deve ser observada a legislação vigente no mesmo período em
que seria devido o seu salário, como medida de justiça;
- ofereceu a tributação R$ 35.898,00 em vez de R$ 22.701,00, sendo pago imposto
superior àquele exigido no auto de infração;
- deve ser descontado o valor do imposto pago em razão da inclusão do valor do
precatório, de forma espontânea, na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2006;
- foi apurado imposto suplementar de R$ 6.242,78 e foi pago o imposto de R$
7.373,28, restando-lhe um crédito junto à Fazenda Nacional e que requer seja
compensado para efeito de novo cálculo que porventura venha a ser feito em
razão de decisão que lhe seja desfavorável, excluída a multa de ofício e os juros
que excederem à data do efetivo pagamento.
Requer preliminarmente seja declarada a nulidade do auto de infração e, no
mérito, seja declarada a insubsistência e a improcedência total do lançamento e
alternativamente, que o imposto seja calculado em conformidade com cada uma
das parcelas devidas e não pagas na época própria e a compensação do imposto
pago a maior, em virtude de haver sido incluído valor superior ao do precatório na
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2006.
Protesta por diligências e perícias necessárias à elucidação do caso.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário
no valor de R$ 15.306,04, por infração cometida à legislação tributária descrita no
Relatório.
Preliminar
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
5
A incidência do imposto de renda sobre os rendimentos omitidos, pagos mediante
precatório no 42.022/AL, está sendo questionada, por via judicial, conforme
documentação de fls. 57/63.
Preliminarmente, serão abordados os seguintes tópicos suscitados na
impugnação, não vinculados ao mérito do litígio:
1- Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte alega que houve cerceamento do direito de defesa por terem lhe
concedido o prazo de 5 dias para o atendimento ao Termo de Intimação Fiscal,
quando a legislação determina o prazo de 20 dias.
O impugnante baseia sua alegação nos art. 835, § 3o e art. 844, caput, do RIR/99
c/c art. 71 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, abaixo transcritos:
Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
. . .
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 19).
. . .
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 1o As intimações a que se refere este artigo serão feitas pessoalmente, mediante
declaração de ciente no processo, ou por meio de registrado postal com direito a
aviso de recepção - AR, ou, ainda, por edital publicado uma única vez em órgão de
imprensa oficial local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da
repartição encarregada da intimação, quando impraticáveis os dois primeiros
meios (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 1o).
§ 2o Se os esclarecimentos não forem apresentados para sua juntada ao processo,
certificar-se-á nele a circunstância e, quando feita a intimação mediante
registrado postal, juntar-se-á o aviso de recepção - AR ou, quando por edital,
mencionar-se-á o nome do jornal em que foi publicado ou o lugar em que esteve
afixado (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 2o).
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art.71.O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
6
Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído.
§1oNas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal
do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária,
o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis.
§2oNão enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar documentos, cuja
guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a
impossibilidade material de seu cumprimento. (NR)
Depreende-se pelo exposto acima que o art. 19 da Lei no 3.470, de 1958 foi
alterado pelo art. 71 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
O prazo de 5 dias úteis é empregado quando da solicitação dos documentos
acerca de fatos que deveriam constar na Declaração de Ajuste Anual apresentada
à Receita Federal, como determina o art. 791, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Art.797.É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
Na hipótese da necessidade de um prazo maior para a apresentação da
documentação solicitada, o sujeito passivo poderia solicitar dilatação deste prazo,
a ser analisado pela Unidade de origem.
Portanto, o prazo de 5 dias para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal está
de acordo com a legislação tributária para a situação exposta, qual seja,
documentos sobre fatos que deveriam estar informados na Declaração de Ajuste
Anual.
Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
2 – Não observância do Princípio do Devido Processo Legal
O contribuinte alega que o auto de infração não obedeceu ao devido processo
legal, pois quando do encaminhamento do auto de infração não foram enviadas
junto a este as provas e, também, não foi indicado o critério utilizado para incluir
o valor de R$ 24.765,00 aos rendimentos declarados.
O art. 841, do Decreto no 3.000/99 determina que seja efetuado o lançamento
quando houver omissão de rendimentos:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
7
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Não há previsão legal para o encaminhamento, ao contribuinte, das provas que
embasaram o lançamento, quais sejam, os documentos e esclarecimentos
prestados em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal e dados obtidos junto a
terceiros.
A documentação mencionada está a disposição do contribuinte, para consulta,
quando considerá-la oportuna.
O rito previsto pelo Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo tributário, foi observado quando da lavratura do auto de infração
ora em análise.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada de não observância do devido processo
legal.
O contribuinte, ainda, menciona em sua impugnação o Parecer Cosit no 9, de
03/02/1999 que trata da nulidade do lançamento por vício formal.
Cabe ressaltar que, o auto de infração contém os requisitos previstos pela
legislação tributária, observando o art. 142 do Código Tributário Nacional e o art.
10 do Decreto no 70.235/72, mencionados no Parecer Cosit no 9 no item 20.
3 – Não recebimento dos Rendimentos no Ano-Calendário 2002
Em síntese, o sujeito passivo alega que não recebeu os rendimentos no ano-
calendário 2002 e, sim, no ano-calendário 2005 e que estes rendimentos foram
declarados no exercício 2006 e que consignou esta informação quando do
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
8
Alega, também, que foram efetuados dois depósitos, de R$ 5.551,54 e de R$
30.346,86, totalizando R$ 35.898,40 e que sobre o valor de R$ 5.551,54 foi
efetuada retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 166,55.
Por último, requer abertura de prazo para apresentação de documentos.
O contribuinte não traz provas de que somente se habilitou para o recebimento
dos rendimentos no ano-calendário 2005.
Pelos documentos acostados aos autos pelo impugnante, constata-se que foi
disponibilizado em conta, em seu nome, da Caixa Econômica Federal R$
27.717,29, em 31/05/2002 (fl. 31) e que em 15/12/2005 houve um saque de R$
30.513,41 (fl. 32).
Ora, o recurso foi disponibilizado para o contribuinte no ano-calendário 2002, que
optou por somente resgatá-lo de sua conta-corrente no ano-calendário 2005.
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no
104, de 10.1.2001)
No Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF, ano-calendário 2005, emitido
pela Caixa Econômica Federal consta que o contribuinte recebeu somente R$
5.551,54 de rendimentos oriundos da Justiça Federal, com retenção do imposto
de renda no valor de R$ 166,65 (fl. 33) e não R$ 35.898,40, como argumenta o
sujeito passivo.
O valor de R$ 35.898,40 consta do Informe de Rendimentos Financeiros – ano-
calendário 2005, emitido pela Caixa Econômica Federal, que indica que este valor
estava em conta de poupança em 31/12/2005 e não que ele tenha sido recebido
neste ano-calendário (fl. 30).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
9
O impugnante requer, também, a aplicação do art. 909, do Regulamento do
Imposto de Renda que dispõe que:
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da
fiscalização, o imposto já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte
ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo (Lei no 9.430, de 1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
Entretanto, este dispositivo refere-se a imposto declarado no exercício sob ação
fiscal, o que não é o caso, já que o contribuinte omitiu os rendimentos objeto do
auto de infração.
Quanto a solicitação de compensação do valor do imposto apurado neste
procedimento de ofício com os valores, porventura, pagos a maior no exercício
2006, somente poderá ser efetuada após a retificação da Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2006 ou revisão de ofício desta declaração.
O sujeito passivo, também, requer a abertura de prazo para apresentação de
documentos.
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, dispõe sobre a apresentação da
impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, a concessão de prazo para a apresentação de documentos não será
concedida. Ademais, o contribuinte teve da data do protocolo do processo até a
data do julgamento para trazer documentos que julgasse necessário à resolução
da lide.
Portanto, rejeitam-se as preliminares suscitadas pelo impugnante.
À análise dos dispositivos legais que tratam da opção, pelo contribuinte, da via
judicial.
O artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e
o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980,
disciplinam a matéria:
Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979
Art 1o - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em
dinheiro ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador,
os depósitos
...
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
10
Lei no. 6.830, de 22 de setembro de 1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Assim, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação
anulatória ou declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral
do Sistema de Tributação (ADN/Cosit) da Secretaria da Receita Federal no 3, de 14
de fevereiro de 1996, esclarecendo que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência
de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo,
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
preceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é
definitiva e se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da
jurisdição.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
11
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, DECLARAR DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA A EXIGÊNCIA FISCAL por haver concomitância de processo
judicial e administrativo, versando sobre a mesma matéria.
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem observar o disposto no
ADN/Cosit no 03/1996.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que o
precatório foi por ele recebido no ano de 2005, e não em 2002 como apontou a Fiscalização da
Receita Federal, e o valor correspondente foi oferecido à tributação corretamente em sua DIRPF
2006. Pede que seja declarada a improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos referentes a precatório recebido, fonte pagadora Caixa
Econômica Federal. A controvérsia gira em torno do período em que teriam sido recebidos os
valores em comento pelo contribuinte.
Alega o recorrente em sua defesa que os valores foram realmente depositados em
2002, entretanto na conta judicial na Caixa Econômica Federal, Agência Justiça Federal (2394),
Maceió/AL, e a habilitação e o efetivo recebimento do crédito trabalhista se deu somente em
dezembro de 2005, com a transferência dos recursos para a sua conta poupança pessoal
(n°823.013.00002721.5. 001), aberta para este fim junto à Agência da Caixa Econômica Federal em
Vitória/ES.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.286 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000008/2008-11
12
Da documentação acostada aos autos, tem-se que há que se dar razão ao
recorrente.
De fato, o extrato de fl. 116, da conta judicial na CEF, indica a transferência do saldo
referente ao depósito do precatório para a conta popança do contribuinte, na mesma instituição
financeira, em dezembro de 2005. Com isso corrobora o Informe de Rendimentos emitido pela
CEF para o ano-base de 2005 (fl. 115), além das explicações fornecidas pelo banco, a pedido do
interessado, em ofício de fl. 125. Ainda, o recorrente ofereceu os valores à tributação em sua DAA
do exercício 2006 (fls. 24 e segs.).
Cabe ainda avaliar que, como bem aponta o recorrente, não procede a
fundamentação do relator na instância de piso alusiva a suposta concomitância do presente
processo administrativo com ação judicial com o mesmo objeto. Tal não ocorre pois, enquanto na
justiça se discute a incidência ou não do imposto de renda sobre os rendimentos pagos mediante
precatório, neste processo o ponto em questão é o período em que os valores foram efetivamente
recebidos pelo beneficiário.
Entendo então que, uma vez que foram os valores em questão oferecidos à
tributação pelo recorrente em sua DIRPF2006, obedecendo-se o regime de caixa próprio das
pessoas físicas, o lançamento deve ser afastado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 143
DF CARF MF
Original